Tribunal: TJMT
Processo: 1005413-02.2025.8.11.0007
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005413-02.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Município]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESSE MIGUEL MOREIRA SOARES - CPF: 083.023.199-45 (RECORRIDO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISSQN E TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. MERA EXISTÊNCIA DE ART E CADASTRO FISCAL. INSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO FISCO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito fiscal c/c indenização por danos morais, declarou inexigíveis débitos de ISSQN e de Taxa de Localização e Funcionamento referentes aos exercícios de 2022, 2023 e 2024, sob fundamento de ausência de comprovação do fato gerador, afastando o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a mera emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e a manutenção de cadastro fiscal configuram prova suficiente da prestação de serviços para fins de incidência de ISSQN; (
ii
) estabelecer se é devida a Taxa de Localização e Funcionamento sem a comprovação de atividade ou estabelecimento no município; (
iii
) determinar a quem incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador em ação de inexigibilidade de débito fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador do ISSQN consiste na efetiva prestação de serviços, nos termos do art. 156, III, da CF/1988 e do art. 1o da LC no 116/2003, exigindo a materialização de obrigação de fazer onerosa no mundo fático.

A ART, prevista na Lei no 6.496/1977, possui natureza meramente registral e de controle profissional, não se confundindo com prova da efetiva prestação de serviços, servindo apenas como indício.

A constituição do crédito tributário exige demonstração concreta da prestação do serviço, como identificação do tomador, comprovação da remuneração e execução da atividade, não sendo admitida tributação por presunção.

A ausência de documentos como notas fiscais, contratos ou comprovantes de pagamento evidencia a inexistência de prova da materialidade do fato gerador.

A Taxa de Localização e Funcionamento exige o exercício do poder de polícia vinculado à existência de atividade ou estabelecimento, nos termos do art. 77 do CTN.

A constatação fiscal de inexistência de atividade no local cadastrado afasta o substrato fático necessário à cobrança da taxa.

O descumprimento de obrigação acessória, como a ausência de baixa cadastral, não gera automaticamente a obrigação principal tributária, que depende da ocorrência do fato gerador.

O ônus de comprovar a ocorrência do fato gerador recai sobre o Fisco, sendo vedada a exigência de prova negativa do contribuinte (
probatio

diabolica
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A emissão de ART e a manutenção de cadastro fiscal não comprovam, por si sós, a efetiva prestação de serviços para fins de incidência de ISSQN. 2. A cobrança de Taxa de Localização e Funcionamento exige a demonstração de atividade ou estabelecimento sujeito ao poder de polícia. 3. O descumprimento de obrigação acessória não supre a ausência de fato gerador da obrigação tributária principal. 4. Compete ao Fisco comprovar a materialidade do fato gerador, sendo inadmissível a tributação fundada em presunção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; CTN,
arts
. 77 e 142; LC no 116/2003, art. 1o; Lei no 6.496/1977; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1001442-07.2025.8.11.0040, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 04.11.2025; STF, RE 588.322 (Tema 217).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
(ID 350730366) interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a r. sentença (ID 350730365) proferida pelo Juízo dos Juizados Especiais da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
Jessé Miguel Moreira Soares
, para o fim de declarar a inexigibilidade dos débitos de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e da Taxa de Localização e Funcionamento referentes aos exercícios de 2022, 2023 e 2024.

O autor, ora recorrido, ajuizou a demanda (ID 350728938) alegando, em resumo, que, sendo engenheiro florestal residente em Várzea Grande/MT desde 2019, efetuou um cadastro pontual como
responsável técnico junto ao Município recorrente em setembro de 2021, unicamente para protocolar um pedido de desmembramento de imóvel em nome de sua avó. Aduz que, desde então, não exerceu qualquer outra atividade profissional no referido município. Não obstante, foi surpreendido com a cobrança de débitos de ISSQN e Taxa de Localização e Funcionamento relativos aos anos de 2022, 2023 e 2024, que reputa indevidos por ausência de fato gerador.

A sentença de primeiro grau acolheu a tese autoral, entendendo que o Município não comprovou a efetiva prestação de serviços pelo recorrido nos exercícios cobrados, e que a mera manutenção de cadastro fiscal e a existência de Anotações de Responsabilidade Técnica (
ARTs
) não são suficientes para constituir o fato gerador dos tributos. Julgou, contudo, improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 350730366), o Município de Alta Floresta sustenta, em síntese, a legalidade das cobranças. Argumenta que a emissão de
ARTs
pelo recorrido junto ao CREA/MT nos anos de 2022 a 2024 comprova a efetiva prestação de serviços de engenharia no território municipal, configurando o fato gerador tanto do ISSQN quanto da Taxa de Localização e Funcionamento. Afirma que a ART, por força da Lei no 6.496/77, formaliza a contratação do serviço e, portanto, serve como prova da atividade. Requer, ao final, a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 350730369), pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a ART possui natureza meramente registral e não comprova a efetiva prestação de serviço, sendo ônus do Fisco demonstrar a ocorrência do fato gerador, o que não ocorreu.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da legalidade da cobrança de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e de Taxa de Localização e Funcionamento pelo Município de Alta Floresta, nos exercícios de 2022, 2023 e 2024, em face de profissional autônomo que alega não ter exercido atividade no território municipal no período.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexigibilidade dos débitos por ausência de comprovação do fato gerador. O Município recorrente, por sua vez, insiste na tese de que a simples existência de cadastro fiscal ativo e, principalmente, a emissão de Anotações de Responsabilidade Técnica (
ARTs
) pelo profissional junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA/MT) seriam suficientes para caracterizar a prestação do serviço e, consequentemente, justificar a tributação.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, acrescendo as considerações que se seguem, em atenção aos argumentos recursais.

1. DA INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)

O ponto central da argumentação do Município recorrente reside na premissa de que a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) seria prova cabal da prestação de serviços e, portanto, da ocorrência do fato gerador do ISSQN. Tal raciocínio, contudo, não se sustenta.

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, conforme delineado pelo artigo 156, inciso III, da Constituição Federal e regulamentado pelo artigo 1o da Lei Complementar no 116/2003, tem como hipótese de incidência a
prestação de serviços
. Trata-se, pois, de um tributo de natureza eminentemente material, cujo fato gerador se concretiza com a efetiva realização de uma obrigação de fazer, em caráter oneroso, no mundo dos fatos. A legislação municipal, no caso o artigo 54 do Código Tributário de Alta Floresta (Lei Complementar no 1.527/2006), segue a mesma diretriz, ao definir o fato gerador como a "prestação, por empresa ou profissionais autônomos, com ou sem estabelecimento fixo, [...] de serviço constante da lista".

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), instituída pela Lei Federal no 6.496/1977, é um instrumento de controle administrativo e profissional. Sua finalidade primordial é identificar o responsável técnico por uma obra ou serviço de engenharia, para fins de fiscalização do exercício profissional e de definição de responsabilidades civis e criminais. Embora o artigo 1o da referida lei estabeleça que todo contrato de prestação de serviços de engenharia fica sujeito à ART, este documento possui finalidade eminentemente registral e de controle profissional, não se confundindo com a materialidade do fato gerador tributário.

A existência de uma ART pode, no máximo, servir como um
indício
da contratação de um serviço, mas jamais como prova absoluta e incontestável de sua
efetiva prestação onerosa
. Para a constituição válida do crédito tributário de ISSQN, é indispensável que o Fisco demonstre a materialidade da prestação do serviço, o que envolve, no mínimo, a identificação do tomador, a comprovação da receita auferida (o preço do serviço) e a execução da atividade no território do município. No caso dos autos, o Município recorrente se limitou a apresentar uma "Certidão Positiva de ART" (ID 350730358, p. 7), a qual informa a existência
de dois registros em nome do recorrido, um para o período de 02/02/2022 a 02/02/2023 e outro de 20/03/2024 a 20/03/2025.

Tal documento, isoladamente, é insuficiente. Não há nos autos qualquer nota fiscal emitida, contrato de prestação de serviços, comprovante de pagamento, identificação do contratante ou qualquer outro elemento que evidencie que os serviços registrados nas
ARTs
foram efetivamente executados e remunerados. A presunção de legitimidade do ato administrativo de lançamento tributário é relativa (
juris tantum
), e foi eficazmente ilidida pelo conjunto probatório apresentado pelo autor, que demonstrou residir em município diverso (Várzea Grande/MT) desde 2019, em virtude de posse em concurso público, e que o cadastro inicial em 2021 foi motivado por um ato pontual (pedido de desmembramento) que sequer foi deferido.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal, em caso análogo, já se posicionou pela impossibilidade de cobrança de ISSQN com base em meras presunções, exigindo a prova da efetiva prestação de serviços a terceiros, conforme se extrai do seguinte precedente:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL EM TERRENO PRÓPRIO E COM RECURSOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO-MT contra sentença que, nos autos de ação de inexigibilidade de débito fiscal c/c repetição de indébito ajuizada por MAIARA CRISTINA BOGO DA ROCHA, declarou nulo o lançamento de ISSQN referente ao Lançamento no 966922022 e condenou o ente municipal à restituição do valor de R$ 6.640,87, com correção monetária e juros conforme o Tema 905 do STJ e a EC no 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide ISSQN sobre obra de construção civil realizada pelo proprietário em terreno próprio, com recursos próprios e para uso próprio, bem como a validade do arbitramento fiscal utilizado pelo Município para constituir o crédito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR

O ISSQN tem como fato gerador a prestação de serviços a terceiros, conforme art. 156, III, da CF/1988 e art. 1o da LC no 116/2003, que exige relação jurídica bilateral e contraprestação econômica.

O item 7.02 da lista anexa à LC no 116/2003 prevê a incidência do imposto apenas nas hipóteses de execução de obras de construção civil por administração, empreitada ou subempreitada, o que não se verifica quando o proprietário constrói para uso próprio.

A construção em terreno próprio, com recursos próprios, não configura prestação de serviços, razão pela qual inexiste o fato gerador do ISSQN.

O arbitramento fiscal, previsto no art. 148 do CTN, serve apenas para quantificar o tributo devido, não podendo criar obrigação tributária quando ausente o fato gerador.

A legislação municipal não pode ampliar o campo de incidência do ISSQN além do previsto na lei complementar federal, sob pena de violar o princípio da legalidade tributária (CTN, art. 97) e a competência da União para normas gerais em matéria tributária (CF, art. 146, III, “a”).

A exigência de comprovação de “mão de obra própria” prevista em decreto municipal não cria fato gerador, tampouco inverte o ônus da prova, que cabe ao fisco (CTN, art. 142). IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não incide ISSQN sobre obra de construção civil executada pelo proprietário em terreno próprio, com recursos próprios e para uso próprio, por ausência de prestação de serviços a terceiros. 2. O arbitramento fiscal não pode ser utilizado para criar obrigação tributária quando inexistente o fato gerador do tributo. 3. Decreto ou legislação municipal não pode ampliar a hipótese de incidência do ISSQN além do previsto na LC no 116/2003, sob pena de violar o princípio da legalidade tributária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 146, III, “a”, e 156, III; CTN,
arts
. 97, 142 e 148; LC no 116/2003. (N.U 1001442-07.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 06/11/2025)

Portanto, a simples existência de ART, desacompanhada de qualquer outra prova da execução onerosa do serviço, não autoriza o lançamento do ISSQN, sob pena de tributação por presunção, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

2. DA INEXIGIBILIDADE DA TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

A mesma lógica de ausência de fato gerador se aplica à Taxa de Localização e Funcionamento. Conforme dispõe o artigo 77 do Código Tributário Nacional, as taxas de polícia têm como fato gerador o
exercício regular do poder de polícia
. A legislação municipal (artigo 129 do Código Tributário Municipal) reitera essa premissa, vinculando a cobrança à atividade municipal de fiscalização.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 588.322 (Tema 217 de Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que a cobrança da taxa de renovação de alvará é constitucional, dispensando a prova de fiscalização presencial e individualizada em cada estabelecimento. No entanto, o mesmo julgado estabeleceu como requisito indispensável a demonstração da
existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício
, o que pressupõe, logicamente, a existência de uma atividade ou estabelecimento a ser fiscalizado no território municipal.

No caso em análise, a prova produzida nos autos milita em desfavor da própria tese do Município recorrente. O
Laudo de Vistoria Fiscal
(juntado pelo Município no ID 350730357, p. 9), datado de 07 de março de 2024, é categórico ao atestar que o endereço cadastrado (Rua Pinheiro, no 414, Setor H) é um imóvel exclusivamente residencial, onde reside a genitora do autor. O fiscal relata: "
foi constatado por esta fiscalização que, o requerente não reside mais neste endereço. Em conversa com a Marizete, mãe do requerente que reside no endereço,
a mesma
relatou que seu filho se mudou para cidade de Paranaíta
".

Ora, se o próprio órgão de fiscalização municipal certifica a inexistência de qualquer estabelecimento ou atividade profissional no local indicado, desaparece o substrato fático que autoriza o exercício do poder de polícia e, por consequência, a cobrança da respectiva taxa. Inexistindo base física para a atividade e comprovada a ausência de prestação de serviços no município, a cobrança da taxa revela-se manifestamente ilegal por ausência de fato gerador. Cobrar uma taxa de "localização e funcionamento" de uma atividade que não está localizada nem em funcionamento no município configura uma contradição insuperável.

3. DA DISTINÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

O Município recorrente argumenta, ainda, que a cobrança seria devida porque o contribuinte não promoveu a baixa administrativa de seu cadastro fiscal. Este argumento confunde institutos tributários de naturezas distintas e não possui o poder de validar a cobrança do tributo.

A obrigação de manter o cadastro fiscal atualizado, bem como de comunicar o encerramento das atividades, é classificada como uma
obrigação tributária acessória
. Seu descumprimento, se houver previsão legal específica, pode sujeitar o contribuinte a uma penalidade pecuniária (multa administrativa).

Contudo, o descumprimento de uma obrigação acessória não tem o condão de fazer nascer, por ficção jurídica, a
obrigação principal
, que é o pagamento do tributo. A obrigação principal, repita-se, somente surge com a ocorrência do fato gerador no mundo fenomênico – no caso, a prestação do serviço (para o ISSQN) ou o exercício efetivo do poder de polícia (para a taxa).

Permitir que a omissão do contribuinte em dar baixa em seu cadastro gere, automaticamente, a obrigação de pagar o imposto e a taxa seria admitir a tributação fundada em uma presunção absoluta, violando diretamente os princípios da legalidade e da tipicidade tributária estrita. A obrigação de pagar tributo nasce da lei, que descreve uma situação de fato (hipótese de incidência); sem a ocorrência concreta dessa situação, não há tributo a ser pago, independentemente do cumprimento ou não de deveres instrumentais.

4. DO ÔNUS DA PROVA

Por fim, a questão do ônus probatório foi corretamente dirimida pela sentença de primeiro grau. Conforme a regra geral de distribuição do ônus da prova, estabelecida no artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em ações declaratórias de inexigibilidade de débito fiscal, onde o contribuinte nega a ocorrência do fato gerador, o ônus de comprovar a materialidade da hipótese de incidência recai sobre o Fisco. Exigir que o contribuinte prove que
não prestou serviços
nos anos de 2022 a 2024 equivaleria a impor-lhe a produção de uma prova negativa, ou
probatio

diabolica
, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico e amplamente rechaçado pela jurisprudência.

Caberia ao Município, portanto, demonstrar positivamente que o recorrido efetivamente prestou serviços de engenharia de forma onerosa em seu território durante os exercícios em cobrança. Conforme já exaustivamente analisado, o Fisco não se desincumbiu de seu ônus, limitando-se a apresentar indícios frágeis e insuficientes, como a mera existência de cadastro e de registros de ART, que foram devidamente infirmados pelas provas em sentido contrário.

Diante do exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente, Município de Alta Floresta, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o
Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026